Tribunal: TJDFT
Processo: 0739893-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739893-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Concedo o prazo de cinco dias ao patrono do agravante, para que instrua o feito com o Relatório da Situação Processual Executória e outros documentos que entender necessários. Após, retornem-me os autos conclusos. , , 15 de dezembro de 2020 11:51:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator